Tribunal: TJSP
Processo: 2250045-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização por danos morais - Pedido de justiça gratuita - Indeferimento - Inexistência de prova da hipossuficiência econômica, ainda que momentânea - Elementos que evidenciam a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício - Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2250045-92.2020.8.26.0000, da
Comarca de Diadema, em que é agravante VICTOR COSTAMAGNA
PELLIN, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) E PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250045-92.2020.8.26.0000 - Diadema Voto no 42901-
V(AL)/E/D/O/V/S
VOTO No: 42901
AGRV.No: 2250045-92.2020.8.26.0000
COMARCA: DIADEMA 4a VARA CÍVEL
AGTE.: VICTOR CONSTAMAGMA PELLIN
AGDA.: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Ação
declaratória de inexistência de débito
c.c
indenização
por
danos
morais
-
Pedido
de
justiça
gratuita
-
Indeferimento - Inexistência de prova da
hipossuficiência econômica, ainda que
momentânea - Elementos que evidenciam a
ausência dos pressupostos legais para a
concessão do benefício - Decisão mantida
- Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão copiada às fls.
22/24,
proferida pelo MM. Juiz de Direito Rafael Bragagnolo
Takejima, que indeferiu o pedido de gratuidade processual
apresentado pelo agravante.
Sustenta o agravante, em síntese, que faz
jus à concessão da gratuidade judiciária. Afirma que não
possui condições de arcar com o recolhimento das custas
judiciais em prejuízo de seu sustento e de sua família.
Aduz que a contratação de advogado particular não
impossibilita a concessão da benesse processual. Requer o
provimento de seu recurso a fim de que a r. decisão
combatida seja reformada (fls. 1/8).
Recurso tempestivo e instruído.
Processado sem efeito suspensivo (fls.
65), não houve apresentação de contraminuta, ante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250045-92.2020.8.26.0000 - Diadema Voto no 42901-
V(AL)/E/D/O/V/S
ausência de citação da parte contrária.
É O RELATÓRIO.
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de débito, na qual o agravante pleiteou a
concessão da gratuidade processual em seu favor, sob o
argumento de que não possui condições de arcar com o
recolhimentos das custas processuais sem prejuízo do
sustento pessoal e familiar.
Anexo ao pedido supracitado, colacionou
(i) declaração de hipossuficiência financeira, (ii)
carteira de trabalho, (iii) contracheques (fls. 14/24).
Sobrevinda decisão, assim decidiu o MM.
Juízo:
“Vistos.
Inicialmente, diante da condição da parte ativa,
considerado o objeto da lide, bem como a
contratação de advogado particular, considero
ausente a situação de hipossuficiência econômica,
fica indeferido, o benefício da gratuidade.
Vale lembrar, sobre o tema, que “a assistência
judiciária deve ser concedida somente aos comprovadamente necessitados, pois, caso
contrário, não tem o Estado como custear as
despesas dos efetivamente carentes que precisam
recorrer
ao
Poder
Judiciário”
(TJ-MG;
AGIN
0354987-56.2012.8.13.0000; 10a Câmara Cível; Rel.
Des. Mota e Silva; DJEMG11/06/2012).Assim, em 30
(trinta) dais, comprove-se o recolhimento das
custas e demais taxas e despesas processuais
pertinentes,
sob
pena
de
cancelamento
da
distribuição.
(...)”
(Decisão de fls. 52- origem)
Pois bem.
Em que pese as alegações trazidas pela
parte, tem-se que o r. decisum não comporta reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250045-92.2020.8.26.0000 - Diadema Voto no 42901-
V(AL)/E/D/O/V/S
Como se sabe, a isenção do recolhimento
da
taxa
judiciária
somente
será
deferida mediante
comprovação por meio idôneo da momentânea impossibilidade
financeira,
conforme
artigos
5o,
inciso
LXXIV
da
Constituição Federal e 5o, “caput” da Lei Estadual no
11.608, de 29 de dezembro de 2003.
Com efeito, dispõe a norma constitucional
que “o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Além disso, o benefício pleiteado não se
afigura absoluto, possibilitando assim ao Magistrado
indeferi-lo quando tiver fundadas razões.
Nesse sentido:
“Se o julgador tem elementos de convicção que
destroem a declaração apresentada pelo requerente, deve negar o benefício,
independentemente de impugnação da outra parte.
(JTJ 259/334).” (Código de Processo Civil e
legislação
processual
em
vigor
-
Theotonio
Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A.
Bondioli, João Francisco N. da Fonseca - 47. ed.
- São Paulo: Saraiva, 2016, p. 206).
A mera declaração de impossibilidade de
recolhimento do preparo não é suficiente, por si só, para
a obtenção da gratuidade pretendida, já que de presunção
relativa à luz do disposto no artigo 99, §3o do CPC.
No caso em tela, embora o agravante
informe a impossibilidade de arcar com o pagamento das
custas recursais, por ele não houve comprovação da
inviabilidade financeira para o recolhimento do preparo,
embora lhe tenha sido oportunizada.
O acervo documental que consta dos autos,
notadamente a documentação de fls. 14/24, não possibilita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250045-92.2020.8.26.0000 - Diadema Voto no 42901-
V(AL)/E/D/O/V/S
a aferição de que a atual situação econômico-financeira
da parte impeça-a de recolher o valor das custas
recursais.
Ao contrário, dela se observa que o
agravante é assalariado, e aufere renda mensal líquida no
importe de mais de R$ 4 mil, observado o adiantamento
quinzenal.
Não se nega que pela expressa redação do
novo estatuto processual (Lei 13.105/15, artigo 99, §
4o),
a
assistência
do
requerente,
por
advogado
particular, não impede a concessão de gratuidade da
justiça. Entretanto, tal fato somado a outros colhidos do
próprio recurso evidenciam a ausência dos pressupostos
legais para a concessão do benefício.
Nesse
cenário,
mantem-se
a
decisão
agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
IRINEU FAVA
Relator